Tribunal: TJSP
Processo: 1059374-33.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidores Inativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
r no 1.354/2020 e pelo Decreto Estadual no 65.021/2020. Aumentos justificados pela apuração de déficit atuarial em nota técnica emitida pelo ente responsável pela gestão da previdência no Estado de São Paulo. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1059374-33.2021.8.26.0053; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Servidores Inativos

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

29/08/2022

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Contribuição Previdenciária. Pretensão visando a cessação dos descontos das contribuições previdenciárias e restituição de valores. Questionamento com relação a majoração da base de cálculo das contribuições previdenciárias estabelecida pela Lei Complementar no 1.354/2020 e pelo Decreto Estadual no 65.021/2020. Aumentos justificados pela apuração de déficit atuarial em

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Contribuição Previdenciária. Pretensão visando a cessação dos descontos das contribuições previdenciárias e restituição de valores. Questionamento com relação a majoração da base de cálculo das contribuições previdenciárias estabelecida pela Lei Complementar no 1.354/2020 e pelo Decreto Estadual no 65.021/2020. Aumentos justificados pela apuração de déficit atuarial em nota técnica emitida pelo ente responsável pela gestão da previdência no Estado de São Paulo. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.